Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735017-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISMAR GUIMARAES GUERRA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLERISMAR GUIMARAES GUERRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Cominatória com Pedido e Tutela de Urgência, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207808512 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico de troca valvar, com OPME genérico e, em especial, libere os honorários médicos, ao fundamento de que os fatos narrados pelo autor não se encontrariam amparados em prova idônea e, por conseguinte, não estaria evidenciada a probabilidade do direito. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que os documentos acostados pelo autor demonstram que o procedimento cirúrgico já fora autorizado pela requerida e que somente não foi realizado por objeção do médico assistente. Assim, o Juízo primevo considerou ser necessária a apuração dos fatos ao longo da instrução probatória, mediante contraditório, para que seja esclarecida a relação jurídica mantida entre o médico e a empresa, especialmente no que se refere ao pagamento dos honorários. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega a demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela vindicada, apontando que a probabilidade de seu direito restou demonstrada na medida em que os documentos juntados comprovam que o procedimento fora autorizado sem a análise de cobertura dos honorários médicos. Ressalta, nesse ponto, que, apesar não ter sido negado o pagamento da verba, o plano de saúde não apresenta nenhuma resposta à solicitação do recorrente. Assevera que o perigo de dano irreparável decorre da informação contida no laudo médico no sentido de que, caso não realizado o procedimento cirúrgico, o agravante poderá ter o agravamento de seu quadro, inclusive, com progressão letal. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que a agravada autorize e custeie o procedimento cirúrgico de troca valvar, com OPME genérico e, em especial, libere os honorários médicos solicitados pelo Dr. Romeu de Mello Neto – CRM/DF 10.780, (ID 207380154), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 207808512 dos autos de origem). Por meio do despacho de ID 65136120, esta Relatoria, ante a informação e comprovação do falecimento do agravante, conforme certidão de óbito acostada no ID 65041786, determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a regularização do polo ativo do agravo de instrumento e de sua representação processual. Posteriormente, o espólio de Clerismar Guimarães Guerra regularizou sua representação processual, e ratificou o pedido de extinção do processo (ID 65999405). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que o agravo de instrumento tinha por objeto a determinação para que a agravada autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico de troca valvar ao agravante CLERISMAR GUIMARAES GUERRA. Contudo, o agravante faleceu em 25/09/2024, consoante certidão de óbito acostada sob o ID 65041786. A comprovação do óbito do paciente é situação que enseja a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, nos termos que informa o próprio espólio (ID 65999405). Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 18:11:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora